Tribunal: TJSP
Processo: 2059593-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059593-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é impetrante
CAROLINA CARVALHO CHALLITTA e Paciente BEATRIZ LETÍCIA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A
ORDEM, ratificando-se a liminar, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes
medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar
suas atividades (quando os fóruns reabrirem ao público) e; b) proibição de ausentar-
se da Comarca sem autorização judicial (artigo 282 e artigo 319, incisos I e IV, ambos
do Código de Processo Penal). V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059593-28.2020.8.26.0000 -Voto no 11278
2
Voto no 11.278
Habeas Corpus no 2059593-28.2020.8.26.0000
Impetrante: Carolina Carvalho Challitta
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Guararapes
Paciente: Beatriz Letícia Ferreira
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de drogas. Reduzida
quantidade de drogas. Prisão preventiva que se mostra
excessiva. Constrangimento ilegal caracterizado. Conduta,
contudo, que demanda acautelamento. Imposição de medidas
alternativas ao cárcere. Ordem concedida, ratificando-se a
liminar.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente,
no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara da Comarca de Guararapes - processo no
1501914-98.2019.8.26.0603.
Alega, em síntese, que a paciente encontra-se presa
preventivamente desde 17 de dezembro de 2019, sendo-lhe
atribuída a prática de tráfico de drogas e sofre constrangimento
ilegal porque: a) o decreto da prisão preventiva não está
fundamentado nas circunstâncias concretas do fato; b) não há
demonstração de fumus comissi delicti e o do periculum
libertatis ; c) mostra-se suficiente a imposição de medidas
cautelares alternativas.
Sustenta, ainda, que considerando a pandemia de
Covid-19, associada ao elevado risco de contaminação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059593-28.2020.8.26.0000 -Voto no 11278
3
paciente, bem como a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, deve a prisão cautelar ser substituída por
medidas cautelares ou por prisão domiciliar.
Pleiteia a concessão da ordem para que seja revogada a
prisão preventiva.
O pedido liminar foi deferido (fls. 41/44).

Prestadas
as
informações
(fls.
47/48),
sobreveio manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 52/56).
É o relatório.
Concedo a ordem impetrada, ratificando-se a liminar
anteriormente deferida.
Consta dos elementos informativos dos autos que à
paciente foi imputado o cometimento da infração penal prevista
no artigo 33, caput , da Lei Antidrogas, porque juntamente com o
adolescente Kauã Gabriel Ramos Moura , trazia consigo e
guardava, 07 porções de Cannabis sativa , com peso líquido de
26,58g e 25 porções de cocaína, com peso líquido de 24,72g, sem
autorização legal ou regulamentar.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059593-28.2020.8.26.0000 -Voto no 11278
4
preventiva (fls. 08/10) não menciona qual o perigo concreto à
ordem pública representaria a soltura desta paciente, limitando-
se a ressaltar a gravidade da conduta.
Trata-se, assim, de pronunciamento judicial que não é
apto a justificar o cárcere preventivo, conforme reiterado
posicionamento dos Tribunais Superiores.
Destarte, a reduzida quantidade de drogas apreendidas,
bem como a primariedade da paciente, indicam que a prisão
preventiva afigura-se, in casu , medida excessiva. Todavia, a
gravidade da conduta em tese praticada pela paciente não pode
ser ignorada por completo a ponto de implicar ausência de
cautelaridade, em razão da natureza da substância apreendida,
que implica considerável risco à saúde pública.
Desse modo, presente cautelaridade remanescente, nos
termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, de
rigor a substituição da custódia preventiva pela imposição das
seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em
juízo para informar e justificar suas atividades (quando os fóruns
reabrirem ao público) e; b) proibição de ausentar-se da Comarca
sem autorização judicial (artigo 282 e artigo 319, incisos I e IV,
ambos do Código de Processo Penal).
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM, ratificando-se a
liminar, para substituir a prisão preventiva pelas medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059593-28.2020.8.26.0000 -Voto no 11278
5
cautelares acima mencionadas.

LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR